Tribunal: TJSP
Processo: 1514177-23.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2015 - Exceção de pré-executividade acolhida reconhecendo a inexigibilidade do tributo, extinguindo a ação. Ilegitimidade passiva configurada. Imóvel declarado de utilidade pública pelo Estado de São Paulo para fins de desapropriação. Delegação dos atos expropriatórios à concessionária. Posse derivada de contrato relacionado à concessão e

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2015 - Exceção de pré-executividade acolhida reconhecendo a inexigibilidade do tributo, extinguindo a ação. Ilegitimidade passiva configurada. Imóvel declarado de utilidade pública pelo Estado de São Paulo para fins de desapropriação. Delegação dos atos expropriatórios à concessionária. Posse derivada de contrato relacionado à concessão e prestação de serviço público, sem animus domini definitivo. Inexigência de IPTU de possuidor do imóvel, na condição de cncessionário de serviço púbico. Honorários recursais majorados em mais 10%, totalizando 20% sobre o valor da execução (§ 11o, do artigo 85 do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.